Tribunal: TJDFT
Processo: 0720285-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.

2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já

exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.

3. A contradição passível de ser arguida em embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante. Contradição inexistente.

4. Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão embargada.

5. A omissão passível de correção via embargos de declaração ocorre quando há ausência de apreciação sobre questão ou ponto relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.